Tribunal: TJES
Processo: 5009233-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009233-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA FREITAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009233-34.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA FREITAS DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9445726
e abstenção de futuras cobranças, negativações e suspensão de serviços em razão dos débitos, objeto dos autos.

A recorrente, irresignada,
preliminarmente,
sustentou a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de perícia técnica e
, no mérito
, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de irregularidades na confecção do TOI nº
9445726, notadamente, a observância do contraditório e ampla defesa
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

I - Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

A concessionária de energia elétrica recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a matéria em discussão demandaria a produção de prova pericial para a aferição da irregularidade do medidor.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. No caso em apreço, a questão central se funda na inobservância dos procedimentos legais para confecção do TOI, especialmente a prévia notificação da moradora da residência e sua presença para acompanhar o deslinde da investigação.

Nesse ínterim, entendo que a suscitada necessidade de perícia técnica foi gerada pela própria concessionária ao realizar o procedimento de forma unilateral e, ainda, substituir o medidor sem o acompanhamento da consumidora
(ID’s 12897502 e 12897952),
tornando a prova desnecessária e diabólica.

Ademais, a própria recorrente, em sua contestação, juntou o "Termo de Ocorrência e Inspeção" (
ID’s 12897502 e 12897952
),
o qual: 1) contém os campos denominados “Nome legível do Acompanhante”, “proprietário ou afinidade” e “assinatura”; 2) mas não contém nenhum dos campos citados preenchidos, notadamente a assinatura manuscrita da recorrida.
Assim, sem delongas, a validade deste tipo documento, em si, não demanda perícia técnica, mas sim a verificação do cumprimento, pela concessionária, dos deveres de contraditório e ampla defesa, o que é matéria de direito e de fato, plenamente cognoscível por este juízo.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II - Do Mérito Recursal

O procedimento a ser observado em caso de indícios de irregularidade no uso de energia elétrica é disciplinado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Assim, entendo que, para haver a regularidade do procedimento administrativo (TOI) e, em consequência, a possibilidade da cobrança de valores dele oriundos, faz-se necessário a observância das normas procedimentais elencadas na referida resolução. Caso contrário, haveria violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, o art. 591, inciso I, da Resolução citada dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que
acompanhar
a inspeção, mediante recibo com
assinatura do consumidor
ou do acompanhante;

Extrai-se da referida norma que
a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor ou de um terceiro.

Analisando os documentos anexados pela recorrente, especialmente o “Termo de Ocorrência e Inspeção, ao
ID 12897952
, verifico que não restou comprovado a observância da norma acima, pois, de detida análise do documento se infere que o consumidor estava ausente, não tendo sido a inspeção acompanhada por qualquer outra pessoa além dos próprios técnicos da recorrente.

A falta de observância da recorrente aos procedimentos previstos na norma de regência culminou na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade do recorrido.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de ser inexigível o débito e indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrentes de TOI que não observa os ditames normativos, suprimindo do consumidor o direito a ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido, destaco o REsp 1.412.433/RS (Tema 699), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...]
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter rem
) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).

Veja-se, portanto, que não havendo observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a inexigibilidade do débito oriundo do TOI e a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento dos débitos dele decorrentes, é medida que se impõe.

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)